Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712659-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. P. D. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 46566497, a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 45477469, que indeferiu o pedido de natureza liminar formulado, sob o fundamento de que obteve documento novo, consistente em laudo médico indicativo da urgência na realização do procedimento. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ademais, a alteração do contexto fático, com apresentação de novo laudo médico, deve ser submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora